Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000144-79.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DANTAS EL HAGE DE FIGUEIREDO - CPF: 688.893.051-34 (EMBARGANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), CARLOS ESTEVAO SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 174.859.831-72 (EMBARGANTE), NEEMYAS EL HAGE DE FIGUEIREDO - CPF: 065.292.211-23 (EMBARGANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APELO PROVIDO COM A REFORMA DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – OMISSÃO VERIFICADA -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os
embargos

de

declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC/15.

Uma vez verificada a omissão do julgado quanto a inversão do ônus da sucumbência, os aclaratórios devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado e condenar a parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000144-79.2022.8.11.0041

EMBARGANTES: NEEMYAS EL HAGE DE FIGUEIREDO; CARLOS ESTEVÃO SOUZA DE FIGUEIREDO E CRISTIANE APARECIDA DANTAS EL HAGE DE FIGUEIREDO

EMBARGADO:

GOL LINHAS AÉREAS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
NEEMYAS EL HAGE DE FIGUEIREDO; CARLOS ESTEVÃO SOUZA DE FIGUEIREDO E CRISTIANE APARECIDA DANTAS EL HAGE DE FIGUEIREDO,
em face de acórdão desta Câmara (Id.291836372), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, com juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, bem como, ao pagamento dos danos materiais no valor de R$3.182,00 (três mil, cento e oitenta e dois reais), com aplicação de juros da citação e correção a partir do efetivo prejuízo, determinando que sobre os consectários legais dos valores das condenações seja aplicada a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

Inconformados, os embargantes defendem em suas razões que embora houve a reforma da sentença com a
procedência dos pedidos iniciais, a empresa Gol Linhas Aéreas foi vencida na demanda, contudo, o acórdão foi omisso quanto à condenação da parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada (Id. 292486385).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões no Id.
294186898.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DOS AUTORES – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO – TRANSPORTE AÉREO – CHECK IN REALIZADO PELOS AUTORES E BAGAGENS DESPACHADAS – PERDA DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO REPENTINA DO PORTÃO DE EMBARQUE SEM INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

Inicialmente, não há falar em Violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que os apelantes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

A alteração arbitrária e repentina do portão de embarque, e o prejuízo experimentado pelo consumidor decorrente do dispêndio de tempo solicitando informações e providências nos balcões de atendimento da empresa aérea, assim como a perda do voo, torna inafastável a caracterização do ato ilícito, consequentemente, o dever de indenizar.

A quantificação do valor do dano moral, deve ser fixado de forma adequada, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É cabível a indenização por danos materiais pelo valor desembolsado e devidamente comprovado, como sói a hipótese dos autos.

Para tanto, i
nconformados, os embargantes defendem em suas razões que embora houve a reforma da sentença com a
procedência dos pedidos iniciais, o acórdão foi omisso quanto à condenação da parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC e pleiteiam a majoração dos mesmos, razão pela qual, pugnam pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada (Id. 292486385).

Revisitando os autos entendo que parcial razão assiste aos embargantes, isso porque
com o provimento do recurso de apelação interposto, é certo que
o ônus da sucumbência deve ser suportado exclusivamente pela ora embargada, uma vez que decaiu de todos os pedidos formulados na exordial, nos moldes do que dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo que deve haver a inversão do ônus sucumbencial.

Quanto ao pleito de majoração dos honorários, razão não assiste aos embargantes, isso porque, no que
tange aos honorários recusais, de fato, o STJ manifesta ser possível a sua fixação quando presentes 3 (três) requisitos cumulativos, a saber: “
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil ; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
(STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021).

No caso, diante do provimento do apelo não há se falar em majoração dos honorários em grau recursal.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - OMISSÃO – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - CONSTATADA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DESCABIMENTO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. A acolhe-se omissão quando omisso em relação a inversão dos ônus sucumbenciais, todavia,
descabe a majoração dos honorários quando houver provimento do recurso
. Aclaratórios parcialmente acolhidos.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10108921020218110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/09/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR EM PARTE SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO
–
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE
– AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;
não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido
; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017).”
(TJ-MT 00029287520158110046 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

Assim, diante de todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para inverter o ônus sucumbencial em desfavor da ora embargada.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025